Tribunal: STF
Processo: RHC 122682
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA



    Recurso em habeas corpus. Expulsão de estrangeiro. Direito de permanecer no Brasil. Não ocorrência. Filho brasileiro. Guarda e dependência econômica. Requisitos cumulativos não demonstrados. Precedentes. Insuficiência da mera relação socioafetiva com o menor. Inexistência de união estável, por lapso temporal superior a cinco anos, à época do decreto de expulsão. Inteligência do art. 75 do Estatuto do Estrangeiro (Lei nº 6.815/80). Recurso não provido.



    1. A paternidade de filho brasileiro é condição necessária, mas não suficiente, por si só, para obstar a expulsão do estrangeiro, uma vez que a ela devem ser somadas a guarda e a dependência econômica, nos termos do art. 75, II, b, da Lei nº 6.815/80. Precedentes.



    2. A mera relação socioafetiva do estrangeiro com seu filho não obsta sua expulsão, anotando-se que, no caso concreto, o recorrente jamais conviveu com o menor, uma vez que foi preso antes de seu nascimento.



    3. A união estável há mais de cinco anos, para constituir causa de inexpulsabilidade (art. 75, II, a, da Lei nº 6.815/80), deve subsistir à época do decreto de expulsão.



    4. Recurso não provido.